Tribunal: CARF
Processo: 16327.000962/2005-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000962/2005-39
ACÓRDÃO
3201-013.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AIG SEGUROS DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/05/2000
NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Tratando-se de procedimento fiscal realizado por servidor competente,
com observância estrita dos fatos apurados e do direito aplicável, afasta-se
a preliminar de nulidade arguida.
NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA.
Tratando-se
de
acórdão
prolatado
por
colegiado
administrativo
competente e com respeito ao direito à ampla defesa e ao contraditório,
afasta-se a preliminar de nulidade arguida.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer
as decisões administrativas não infirmadas com documentação hábil e
idônea.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/05/2000
BASE DE CÁLCULO. SEGURADORAS. RENDAS DE PRÊMIOS. RECEITAS
FINANCEIRAS.
As rendas de prêmios e as receitas financeiras auferidas pelas seguradoras
em decorrência da aplicação dos recursos decorrentes de suas atividades
típicas (prêmios, juros, empréstimos, reservas técnicas etc.) compõem a
base de cálculo das contribuições cumulativas.
ACÓRDÃO
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000962/2005-39
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, por unanimidade de votos, em manter glosa de créditos
decorrentes dos prêmios e, por voto de qualidade, por manter a glosa de créditos em relação aos
rendimentos financeiros das reservas técnicas, vencidos, nesse item, os conselheiros Flávia Sales
Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e Fabiana Francisco de Miranda, que davam
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade manejada pelo
contribuinte acima identificado em contraposição ao despacho decisório da repartição de origem
que indeferira o Pedido de Restituição, formulado em 08/06/2005, de parcelas da contribuição
para o PIS quitadas nos meses de janeiro a maio de 2000, em razão da alegada
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da contribuição promovido pelo § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718/1998.
Junto ao Pedido de Restituição, o contribuinte trouxe aos autos (i) demonstrativo
de apuração da contribuição (e-fl. 33), (ii) cópia da DCTF retificadora (e-fls. 34 a 42), (iii) cópia da
DIPJ (e-fls. 43 a 78) e (iv) cópia de planilhas contendo informações relativas ao andamento
processual de ações transitadas no Supremo Tribunal Federal (STF) (e-fls. 79 a 87).
A decisão da repartição de origem contrária ao pleito do contribuinte baseou-se em
duas premissas, a saber: (i) extinção do prazo de cinco anos para se pleitear a restituição de
valores pagos indevidamente em relação à contribuição devida nos meses de janeiro a abril de
2000 e, (ii) quanto à contribuição devida em maio de 2000, inexistência de efeitos erga omnes da
decisão de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da contribuição promovido
pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 prolatada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em via
difusa, com efeito inter partes.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento do
direito creditório, alegando o seguinte:
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000962/2005-39
3
a) “o julgamento de inconstitucionalidade de determinada exação tributária pelo
Pleno do Supremo Tribunal, mesmo em sede de controle difuso de inconstitucionalidade (Recurso
Extraordinário), pode, perfeitamente, produzir efeitos erga omnes, atingindo aqueles que não
foram parte no litígio concretamente posto em discussão.” (e-fl. 97);
b) nas “demandas ajuizadas até 09 de junho de 2005 será aplicado o entendimento
consolidado na jurisprudência daquele Tribunal quanto ao prazo para pleitear a restituição de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, ou seja, 5 (cinco) anos, contados da data da
homologação do lançamento que, se for tácita, ocorrerá, apenas, após o decurso do prazo de 5
(cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador. Trata-se do consagrado entendimento dos
"cinco mais cinco" que, em realidade, implica na possibilidade de restituição de tributos recolhidos
indevidamente nos 10 (dez) anos anteriores à propositura da ação.” (e-fl. 98).
A DRJ não reconheceu o direito creditório, tendo sido o acórdão ementado nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2000 a 31/05/2000
CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS. A decisão exarada pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso de constitucionalidade
somente produz efeito entre as partes que compõem o litígio.
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. O direito de o contribuinte pleitear a restituição de
tributo ou contribuição pago indevidamente, ou em valor maior do que o devido,
extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da
extinção do crédito tributário.
Solicitação Indeferida
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/02/2008 (e-fl. 140), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 06/03/2008 (e-fl. 141) e requereu o deferimento
integral do seu pedido de restituição, repisando os argumentos de defesa.
Em 24 de junho de 2020, esta turma julgadora decidiu, por unanimidade de votos,
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, determinando à unidade de origem a prolação de
novo despacho decisório, em razão do afastamento dos fundamentos de sua decisão original,
considerando-se as informações e os documentos presentes nos autos, sem prejuízo da realização
de diligências que se mostrassem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado.
Em 1o de novembro de 2023, prolatou-se novo despacho decisório, indeferindo o
pedido de restituição, por considerar que as rendas de prêmios e as receitas financeiras compõem
o rol de ganhos originados das operações típicas das companhias seguradoras, ou seja, os
rendimentos típicos de seguradoras devem ser mantidos na base de cálculo das obrigações
tributárias.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000962/2005-39
4
Na nova Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a anulação do
despacho decisório para que o valor do crédito pleiteado fosse reavaliado, ou, subsidiariamente, a
reforma integral da decisão da unidade de origem, com o reconhecimento do valor pleiteado.
A DRJ, mais uma vez, não reconheceu o direito creditório, tendo sido o novo
acórdão ementado nos seguintes termos:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/04/2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. DIREITO
CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NÃO ANEXADA. PRECLUSÃO.
BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. EMPRESAS DE SEGUROS
PRIVADOS. APLICAÇÃO. PRÊMIOS. RESERVAS TÉCNICAS. RECEITAS. BASE DE
CÁLCULO. DETERMINAÇÃO. NÃO EXCLUSÃO.
Ao Pedido de Restituição deverá ser anexada documentação comprobatória do
direito creditório. A prova documental será apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento
processual. Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para
o Programa de Integração Social – PIS, no caso de empresas de seguros privados,
não se exclui da receita bruta operacional aquelas de aplicação da parcela dos
prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da nova decisão de primeira instância em 19/03/2025, o contribuinte
interpôs novo Recurso Voluntário em 17/04/2025 e requereu o deferimento integral do seu
pedido de restituição, alegando o seguinte: (i) nulidade do despacho decisório e do acórdão
recorrido em razão da ausência de análise dos documentos apresentados juntamente com o
Pedido de Restituição, (ii) inaplicabilidade do tema 372 do STF, (iii) a base de cálculo das
contribuições se restringe à remuneração da seguradora por prêmios de seguros, (iv) as receitas
financeiras auferidas pelas sociedades seguradoras não se qualificam como “receita operacional
típica” e, portanto, não se sujeitam ao PIS/Cofins, conforme decisão do STF, (v) as contribuições
não incidem sobre as receitas decorrentes de aplicações financeiras das reservas técnicas de
empresas seguradoras, (vi) todos os valores foram devidamente declarados na DIPJ apresentada
junto ao Pedido de Restituição, sendo suficientes para comprovar o direito pleiteado e (vii)
necessidade de realização de diligência.
Em 27 de agosto de 2025, o Recorrente peticionou nos autos informando a juntada
da DCTF demonstrando a quantificação dos valores apurados e recolhidos à época dos fatos.
É o relatório.

Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000962/2005-39
5
VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende as demais condições de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se indeferiu o
pedido de restituição por considerar que as rendas de prêmios e as receitas financeiras compõem
o rol de ganhos originados das operações típicas das companhias seguradoras.
I. Preliminares de nulidade.
O Recorrente pleiteia a declaração de nulidade do despacho decisório e do acórdão
recorrido em razão da ausência de análise dos documentos apresentados juntamente com o
Pedido de Restituição, bem como da falta de motivação das decisões, com violação dos artigos
146 e 149 do Código Tributário Nacional (CTN).
Analisando-se o despacho decisório e o acórdão recorrido, constata-se de pronto
inexistir razão a tais argumentos de defesa.
Eis alguns trechos desses atos administrativos:
Despacho decisório
(...)
Segundo o interessado, a quase integralidade dos pagamentos das obrigações
tributárias do PIS e COFINS apuradas nos meses de fevereiro de 1999 a maio de
2000 foram calculadas sobre rendas não oriundas de registros em faturas ou
notas fiscais ou decorrente de prestação de serviços.
(...)
De início, é preciso destacar que a seguradora optou pelo caminho incorreto
para reclamar seus supostos direitos creditórios. Isso porque não compete à
autoridade administrativa se pronunciar acerca da inconstitucionalidade da lei
tributária, bem como fazer o exame de conveniência e oportunidade de se aplicar
ou não a legislação tributária a pedido do contribuinte. No caso, o controle de
constitucionalidade, tarefa relacionada ao controle da legalidade e da
compatibilidade dos atos normativos com o texto constitucional, é reservada ao
Poder Judiciário. Esse controle, classificado como repressivo, tendo em vista que a
norma questionada já fora sancionada pelo Poder Executivo, pode ser realizado
de maneira difusa por qualquer juiz singular ou concentrada pelo Supremo
Tribunal Federal (STF).
(...)
Na situação aqui em exame, o contribuinte fez uma interpretação extensiva da
decisão do STF que afastou o alargamento da base de cálculo das contribuições
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000962/2005-39
6
previsto pelo artigo 3o, § 1o da Lei no 9.718/98. No caso, vale ressaltar que essa
decisão foi proferida no contexto das atividades-fim de pessoas jurídicas que
produzem ou fazem circular mercadorias e que prestam serviços. No entanto, o
contribuinte fez uma interpretação dessa decisão que a retira do contexto no qual
foi proferida de modo a aplicá-la às instituições financeiras, seguradoras e demais
entes jurídicos que atuam no sistema financeiro. Procedendo dessa maneira, na
prática o contribuinte pretendia se ver isento da incidência do PIS e COFINS
sobre suas atividades-fim, uma vez que só se sujeitariam à incidência das
contribuições os ganhos auferidos em cobranças de tarifas, eventuais serviços
prestados aos segurados, clientes e demais tomadores de serviços da sociedade
seguradora.
(...)
Com base na declaração de inconstitucionalidade do artigo 3o, § 1o da Lei no
9.718/98, ressalta-se que só são excluídas da base de cálculo do PIS e COFINS as
receitas que não sejam típicas das atividades-fim operacionais, tanto das
sociedades seguradoras, instituições financeiras, empresas de capitalização,
gestoras de ativos e sociedades de arrendamento mercantil, como das demais
pessoas jurídicas. Portanto, não há como se confundir as receitas financeiras
obtidas pelas demais pessoas jurídicas decorrente aplicação de recursos
disponíveis (receitas não relacionadas à atividade-fim desses entes jurídicos) com
as receitas de intermediação financeira, com títulos de capitalização, títulos e
valores mobiliários e receitas de aplicações interfinanceiras de liquidez e
prêmios de seguros e corretagens oriundas da venda de seguros auferidas
exclusivamente pelas sociedades seguradoras, instituições financeiras, empresas
de capitalização, sociedades gestoras de ativos, seguradoras e sociedades de
arrendamento mercantil. Essas últimas receitas se classificam como receitas
vinculadas à atividade fim dessa espécie de pessoas jurídicas, ou seja, estão
diretamente relacionadas ao objeto social dessas entidades enumeradas no § 1o
do artigo 22 da Lei no 8.212/91.
(...)
Então, diante dessa breve contextualização do funcionamento de uma
seguradora, fica evidenciado que esse capital de giro positivo em poder das
seguradoras provém de atividades típicas desenvolvidas por essas pessoas
jurídicas. Da mesma forma, todos os rendimentos de aplicações financeiras,
distribuição de dividendos e outros ganhos de capital advindo da aplicação desses
capitais previamente disponibilizado à companhia seguradora são também
receitas operacionais típicas desses contribuintes, sendo então classificados como
receitas operacionais. Logo, não há como se confundir os rendimentos de
aplicações financeiras de empresas que produzem mercadorias ou as fazem
circular ou prestadores de serviços, porque esses rendimentos, para essas
pessoas jurídicas, não se relacionam com as atividades por elas desenvolvidas.
Em contraste, a geração de capital de giro positivo das seguradoras é inerente às
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000962/2005-39
7
operações por elas desenvolvidas, sendo os rendimentos desses capitais de giro
também vistos como receitas operacionais.
(...)
Portanto, no caso vertente, tanto o prêmio de seguros emitidos, bem como o
rendimento de aplicações financeiras do capital positivo em poder das
seguradoras devem ser devidamente tributados pelo PIS e COFINS, eis que
possuem natureza de rendimento operacional desse tipo de pessoa jurídica.
Em contraste, o contribuinte pretendia excluir todas as suas receitas da base de
cálculo das contribuições, com exceção daquelas originadas de faturas e notas
fiscais, tais como receitas de serviços e tarifas cobradas de seus segurados.
Conforme já salientado, o demandante faz uma interpretação literal de
faturamento e só assim classifica as receitas que passaram pelo registro em uma
fatura ou uma nota fiscal. Tal interpretação literal é feita de maneira
descontextualizada da realidade de uma seguradora e leva em consideração a
realidade de empresas que produzem mercadorias, as fazem circular ou
prestadores de serviços, em que suas vendas são registradas em faturas e notas
fiscais.
(...)
Nessa mesma direção, os rendimentos típicos de seguradoras devem ser
mantidos na base de cálculo das obrigações tributárias, com base no conceito de
serviço trazido pelo CDC que prevê expressamente que os esforços e
conhecimentos colocados à disposição de segurados, clientes e correntistas das
instituições financeiras são classificados como serviços e pelos acordos
comerciais firmados pelo Brasil no âmbito do GATT, que possui um anexo
específico em que são descritos os serviços de cunho financeiro prestado por
instituições financeiras e seguradoras.
Foi também relatado que, além das rendas de prêmios emitidos, as receitas
financeiras de companhia seguradoras também compõem o rol de ganhos
originados das operações típicas dessas pessoas jurídicas, tendo em vista as
características da venda de apólice de seguro e o eventual ressarcimento aos
segurados dos gastos acarretados por sinistros eventualmente ocorridos. No caso
do funcionamento de seguradoras, o prêmio é recebido de maneira antecipada e
é registrado como receita operacional, mas não se tem a plena certeza de quanto
dessa receita será efetivamente da companhia seguradora. Caso não se concretize
o sinistro, a totalidade da receita passa a pertencer à seguradora.
Alternativamente, caso o risco segurado ocorra no mundo fenomênico, a
integralidade dessa receita deixará de pertencer à seguradora, ou parte dela, a
depender da gravidade do sinistro. Até o final da vigência da apólice de seguro,
essa receita é alocada em aplicações financeiras e investimentos que rendem
juros, aluguéis e dividendos, sendo tais receitas financeiras diretamente
relacionada aos objetivos sociais perseguidos pelas seguradoras. Também foi
aqui salientado que os índices utilizados em finanças corporativas para mensurar
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000962/2005-39
8
o desempenho operacional de seguradoras, notadamente o índice combinado
recorrente ampliado, tratam o resultado financeiro de seguradoras como uma
receita de cunho operacional dessas pessoas jurídicas.
Adicionalmente, foi aqui reportado que o STF examinou a controvérsia aqui
posta no RE no 609.096, tendo a Suprema Corte decidido que o PIS e COFINS
devem incidir sobre as receitas de intermediação financeira e demais rendas de
cunho operacional de instituições financeiras. De forma análoga, as rendas de
prêmio de seguros devem integrar a base de cálculo das contribuições de
seguradoras, eis que elas são classificadas como ganhos de cunho operacional
desse tipo de empresa. No caso, não se pode confundir as rendas de
intermediação financeiras com receitas de aplicações financeiras de sobras de
caixa de empresas prestadoras de serviços, comerciais e industriais, uma vez que
esse tipo de rendimento não se relaciona com os objetivos sociais perseguidos por
essas pessoas jurídicas. Logo, a declaração de inconstitucionalidade do STF de
incorporação de receitas de aplicações financeiras na base de cálculo do PIS e
COFINS não poderia ser estendida às seguradoras, de modo a afastar da
tributação as suas rendas operacionais (rendas de prêmio de seguros),
conferindo-lhes virtual isenção das duas contribuições.
Assim sendo, diante do exposto propõe-se o indeferimento dos pedidos de
restituição dos pagamentos do PIS e COFINS relativos aos meses de fevereiro de
1999 a maio de 2000, realizados pela então denominada American Home do Brasil
S/A controlados nos processos de crédito no 16327.000962/2005-39, no
16327.000966/2005 17 e no 16327.000967/2005-61. Nesse sentido, o
contribuinte deve ser notificado acerca do teor da presente manifestação para
que lhe seja reaberto o prazo de 30 dias para apresentação, a seu critério, de
novas manifestações de inconformidade, nos termos do artigo 74, §§ 7o e 9o da
Lei no 9.430/96. Se apresentado tempestivamente, os autos administrativos
seguidos dos recursos do contribuinte deverão ser encaminhados a uma das DRJs
para apreciação do apelo. Passado esse prazo sem que o sujeito passivo se
manifeste, o presente processo poderá ser arquivado. (destaques nossos)
[...]
Acórdão recorrido
(...)
11. A princípio, não é verdade, como afirma a Manifestante, que a Autoridade
Tributária, no DD nas fls. 241 a 252, tenha abordado apenas questões de direito;
constatou, como, de fato, vejo, que, neste PAF, não houve demonstração pela
Interessada, com faturas ou com notas fiscais, de que: as bases de cálculo sobre
as quais incidiram a Contribuição para o PIS seriam as mesmas sobre as quais
deixaram de incidir em face da inconstitucionalidade declarada; e, após essa
identificação, o indébito tributário seria mesmo o esboçado na planilha de cálculo
da folha 39. Não é possível, no estado em que está o processo, ter certeza, e
nem saber a liquidez do crédito pedido.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000962/2005-39
9
(...)
13. O dever de provar cabe, portanto, à Interessada, independentemente de o
Auditor Fiscal a ter intimado para isso; este até poderia, nos termos da Instrução
Normativa RFB3 2055, de 2021, art. 156, inc. I, ter condicionado sua Decisão de
23/10/2023 à apresentação dos aludidos documentos, mas, implicitamente,
considerou que ela não aproveitara a oportunidade processual.
(...)
14. Reitero que a Interessada, para que tivesse o reconhecimento de seu crédito,
estava obrigada a apresentá-lo (nem que tivesse sido agora, na Inconformidade
de 12/12/2023). Tal ônus, na verdade, existia desde o início, ainda antes da
discussão administrativa se concentrar na matéria de direito; e ela só trouxe, com
seu Pedido de Restituição, além da citada planilha, a DIPJ4 referente ao ano-
calendário 2000, na qual, de fato, declara as bases de cálculo em que incidiu a
Contribuição para o PIS de janeiro a maio; e os comprovantes de arrecadação,
com os valores correspondentes; mas não especificou quais fatos tributários
deixaram de ser geradores do tributo em razão da inconstitucionalidade da
hipótese do artigo 3o da Lei n. 9.718, que era a receita bruta; e, após o julgamento
do Recurso Extraordinário n. 346.084, que restringiu a Contribuição ao
faturamento, que rendas ficaram de fora da incidência e, por conseguinte, quais
valores, demonstradamente, foram pagos a maior; a Interessada não trouxe
documentos que provassem isso afinal.
(...)
19. O tema 1309, cujo caso paradigma é o Recurso Extraordinário n. 1479774,
“em que se discute, à luz do artigo 195, I, b, da Constituição Federal a incidência
do PIS e da COFINS sobre as receitas oriundas de aplicações financeiras das
reservas técnicas de empresas seguradoras, tendo em conta a controvérsia sobre
a natureza destas receitas”, ainda está pendente de julgamento no STF; isso
implica que não há tese firmada, não há pacificação ainda, e nem mesmo o CARF
está preso a decisões judiciais passadas, seja as do tema 372, suscitado pelo
Auditor-Fiscal, seja a do Recurso Extraordinário n. 400.079, sustentado pela
Manifestante.
20. Vale aqui, portanto, o entendimento de que receitas de aplicação financeira
das reservas técnicas é sim algo típico da atividade das empresas de seguros
privados.
21. Por isso, seja em matéria de fato, seja em matéria de direito, as alegações da
Manifestante não procedem, razão pela qual o Despacho Decisório de
23/10/2023 deve ser mantido, uma vez que não reconheço o direito creditório da
Interessada. Não é o caso, outrossim, de se produzir agora provas documentais,
as quais já deveriam ter sido juntadas com a Inconformidade, conforme o
Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972, art. 16, §4o, caput:
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000962/2005-39
10
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual [...].
(destaques nossos)
Verifica-se que ambos os atos decisórios se encontram devidamente
fundamentados; o despacho decisório com base, precipuamente, na ausência de norma legal
autorizativa do pleito e a decisão recorrida a partir da combinação da ausência de prova e da
natureza ínsita das atividades operacionais do Recorrente.
Merece destaque o fato de que a unidade de origem, diferentemente do que quer
fazer crer o Recorrente, não se baseou apenas no Tema STF 372, aplicável às instituições
financeiras, pois a alusão feita a esse caso, conforme excerto acima transcrito, ocorreu num
contexto subsidiário às demais razões de decidir, baseadas precipuamente no objeto social e nas
atividades próprias das seguradoras, itens esses que definem a amplitude do faturamento ou
receita bruta, base de cálculo da contribuição.
Quando esta turma julgadora cancelou o despacho decisório original, em razão do
afastamento da decadência em que se fundara, e determinou a prolação de novo despacho
decisório, enfrentando-se o mérito do pleito, facultou (e não determinou) ao Fisco a realização de
diligências que se mostrassem necessárias à apuração da liquidez e certeza do crédito.
Encontrando-se a Administração tributária munida das informações por ela consideradas
suficientes à análise do mérito, cabia a ela prolatar sua decisão, como o fez, com base nas
informações disponíveis nos autos, num momento processual em que ao Recorrente já haviam
sido franqueadas mais de uma oportunidade para fundamentar documentalmente seu pedido.
A Administração tributária assentou sua decisão nas normas jurídicas então
vinculantes, essencialmente na lei, não se podendo dela exigir observância de decisões judiciais
então destituídas de caráter erga omnes.
Não se verifica, por conseguinte, a alegada ofensa aos artigos 146 e 149 do CTN.
Por outro lado, conforme apontado no voto condutor do acórdão recorrido, o
interessado, ex vi do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, já poderia, ou melhor, já deveria ter
trazido aos autos as provas do direito creditório reclamado, o que não ocorreu, pois o Recorrente
não identificou, nem contábil e nem documentalmente, que contas escriturais ou que operações
específicas encontravam-se albergadas sob o manto de “faturamento”, “receitas financeiras”,
“receita bruta operacional”, “aplicações financeiras de reservas técnicas”, “recursos próprios” etc.
Nos casos da espécie (pedido de restituição), a apresentação da escrituração
contábil-fiscal e dos documentos que a lastreiam é medida basilar, pois como pode o Erário
transferir a um só contribuinte recursos pertencentes a toda a coletividade para restituir alegadas
quantias em relação às quais pairam dúvidas essenciais quanto a sua materialidade?
Planilhas, demonstrativos e declarações preenchidas pelo sujeito passivo não são
suficientes à comprovação do indébito, pois, sem se conhecer a natureza jurídica das operações
contábil-fiscais, não se vislumbra autorização ao Fisco para efetuar a restituição pretendida.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000962/2005-39
11
É patente a inexistência das nulidades arguidas, pois tanto o procedimento fiscal
quanto a decisão de primeira instância foram exarados por autoridades competentes, tendo
ambos sido devidamente cientificados ao interessado, que se encontra, desde então, exercendo
plenamente o seu direito de defesa,1 razão pela qual se afastam as referidas preliminares.
II. Mérito.
No mérito, analisar-se-ão a questão probatória e o fundamento jurídico do pleito
sob análise nestes autos.
II.1. A questão probatória.
O presente processo já foi objeto de dois despachos decisórios, duas manifestações
de inconformidade, duas decisões da DRJ e dois recursos voluntários, abrangendo o período de
2005 até o presente ano de 2026 (21 anos), tendo o Recorrente, durante todo esse extenso
trâmite processual, carreado aos autos somente planilhas de cálculo por ele elaboradas, contendo
a apuração da contribuição, DCTFs, DIPJs, cópias de decisões judiciais e os comprovantes de
arrecadação.
Mesmo depois de a DRJ ter destacado a necessidade de apresentação de
documentos comprobatórios do indébito, o Recorrente, conforme já dito no item anterior deste
voto, nada trouxe aos autos que pudesse comprovar a natureza e a extensão dos valores
envolvidos, como, por exemplo, a escrita contábil-fiscal, restando, portanto, não apurada a
liquidez e certeza do alegado indébito.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento, isso em conformidade com os §§ 4o e 5o do art. 16 do
Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (g.n.)

1 Decreto no 70.235/1972 (...) Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000962/2005-39
12
Tendo-se em conta os dispositivos supra, em razão da falta de comprovação
inequívoca do pleito, devem prevalecer as decisões anteriores, dada a total ausência de
apresentação dos documentos comprobatórios.
Ao solicitar a realização de diligência para suprir sua inércia probatória, o
Recorrente evidencia a intensão de inverter o ônus da prova, o que não se coaduna com um
pedido de restituição envolto em dúvidas.
Portanto, apenas com base na ausência de comprovação documental do direito já
seria possível decidir contrariamente ao presente pleito; contudo, na mesma linha adotada no
acórdão recorrido, passa-se à análise do direito.
II.2. O direito pleiteado.
A incidência cumulativa das contribuições PIS/Cofins tem como fundamento legal a
Lei no 9.718/1998, da qual se transcrevem os seguintes dispositivos:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de
que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.2
(...)
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda,
que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação
de investimento pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos
derivados de participações societárias, que tenham sido computados como
receita bruta;
(...)
IV - as receitas de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante,
classificado como investimento, imobilizado ou intangível; e
VI - a receita reconhecida pela construção, recuperação, ampliação ou
melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível
representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de
serviços públicos.

2 Art. 12. A receita bruta compreende: I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; II - o preço da
prestação de serviços em geral; III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e IV - as receitas da atividade
ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000962/2005-39
13
(...)
§ 5o Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas
exclusões e deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da
contribuição para o PIS/PASEP.
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, além das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou
deduzir:
(...)
II - no caso de empresas de seguros privados, o valor referente às indenizações
correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pago, deduzido das
importâncias recebidas a título de cosseguro e resseguro, salvados e outros
ressarcimentos. (g.n.)
Dos dispositivos supra, extraem-se as seguintes conclusões: (i) a base de cálculo das
contribuições é o faturamento, que abrange o produto da venda de bens nas operações de conta
própria, o preço da prestação de serviços em geral, o resultado auferido nas operações de conta
alheia e as demais receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, e, (ii) em relação
às seguradoras, a lei prevê a exclusão da base de cálculo somente em relação às indenizações dos
sinistros ocorridos.
A Lei no 9.701/1998, que dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o PIS
devida pelas instituições financeiras, abrangendo as seguradoras, assim dispõe:
Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes
exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como
prejuízo, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que
tenham sido computados como receita;
(...)
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios que houverem
sido computados como receitas;
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000962/2005-39
14
c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas;
(...)
§ 1o É vedada a dedução de qualquer despesa administrativa. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
§ 3o As exclusões e deduções previstas neste artigo restringem-se a operações
autorizadas às empresas ou entidades nele referidas, desde que realizadas dentro
dos limites operacionais previstos na legislação pertinente. (g.n.)
Nota-se que a lei prevê a dedução da base de cálculo da contribuição para o PIS da
parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas, nada dizendo
sobre os rendimentos financeiros delas decorrentes.
A questão relativa à inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1999, já
reconhecida pelo STF em decisão definitiva de caráter vinculante, em nada compromete a
presente análise acerca dos dispositivos legais em que se fundam as decisões até então tomadas
nestes autos, pois a base de cálculo das contribuições, no caso, não extrapolam o faturamento ou
receita bruta da pessoa jurídica, elementos esses, entretanto, que têm sua definição e extensão
centradas na natureza jurídica das atividades operacionais próprias das seguradoras.
O Recorrente se contrapõe ao lançamento de ofício com base, principalmente, nos
seguintes argumentos de defesa: (i) por ser uma empresa seguradora, a ele deve ser aplicado o
entendimento expresso no julgamento dos Embargos de Declaração proferidos no RE no 400.479,
que já considera o entendimento fixado pelo C. STF no julgamento do Tema 372 da Repercussão
Geral,3 (ii) as receitas financeiras auferidas pelas sociedades seguradoras não se qualificam como
sua “receita operacional típica” e, portanto, não se sujeitam ao PIS/COFINS, (iii) não incidem PIS e
COFINS sobre as receitas financeiras decorrentes das aplicações financeiras das reservas técnicas
de empresas Seguradoras, (iv) “muito embora as empresas Seguradoras sejam equiparadas às
instituições financeiras pelo artigo 22, § 1o, da Lei 8.212/1991, e compartilhem da circunstância de
não venderem mercadorias e nem prestarem serviços, elas apresentam substanciais distinções no
que tange às receitas financeiras auferidas em sua atividade”, e (v) os documentos necessários à
comprovação da composição da base de cálculo da contribuição foram devidamente apresentados
(DIPJ).
Neste ponto, deve-se ressaltar, como fez o Recorrente, que se encontra sub judice
no Supremo Tribunal Federal (STF), sob o regime da repercussão geral (Tema 1.309), o Recurso
Extraordinário (RE) 1479774, em que se discute a incidência ou não das contribuições PIS/Cofins
sobre as receitas oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas de empresas

3 "As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a
base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original,
ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas".
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000962/2005-39
15
seguradoras, tendo-se em conta a controvérsia sobre a natureza dessas receitas, ainda sem
decisão do Plenário.4
Em setembro de 2024, a 1a Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a
liminar do ministro Luiz Fux para suspender a cobrança das contribuições sobre as receitas
financeiras das reservas técnicas de seguradoras.
Há que se destacar neste ponto que, no julgamento dos embargos de declaração
referenciados pelo Recorrente – RE 400.479/RJ-AgR-ED –, o Pleno do STF decidiu nos seguintes
termos:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário.
Direito tributário. PIS/COFINS. Conceito de faturamento. Seguradoras. Prêmio
decorrente de contrato de seguro.
1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de
faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das
atividades empresariais típicas das empresas.
2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento,
construído sobretudo no RE no 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de
venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal
conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais
típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais
resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro
Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-AgR-ED.
3. No caso das seguradoras, as receitas de prêmios por elas auferidas em razão
dos contratos de seguro estão abrangidas pelo conceito de faturamento, ficando
tais receitas sujeitas ao PIS/COFINS, ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua
redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas.
4. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem efeitos
infringentes. (destaques nossos)
Conforme se depreende da ementa supra, o STF decidiu que as receitas de prêmios
auferidas pelas seguradoras compõem o faturamento, decisão essa que não significa que outras
receitas, que não foram objeto da ação judicial, estivessem excluídas dessa conclusão, pois se
trata de matéria específica levada à apreciação do Poder Judiciário, de cuja decisão não se podem
extrair interpretações extensivas não adotadas pelo Tribunal.

4 Há que se observar aqui o art. 100 do RICARF: Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento
segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento
de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos
casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e
que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da norma. Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento
previsto no caput não se aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente
de manifestação quanto ao tema afetado.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000962/2005-39
16
Noutro giro, em dezembro de 2023, a 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
decidiu manter a exigência de PIS e Cofins sobre as receitas financeiras das reservas técnicas das
seguradoras (REsp 2.052.215), cuja ementa assim dispõe:
TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. INCIDÊNCIA. RECEITA FINANCEIRA. RESERVA TÉCNICA.
FATURAMENTO. SEGURADORA. OBJETO SOCIAL LEGALMENTE TIPIFICADO.
I - No julgamento dos Recursos Extraordinários n. 390.840-5/MG, 358.273-9/RS,
357.950-9/RS e 346.840-5/MG, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a
ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS decorrente do §1o do art. 3o da
Lei n. 9.718/1998, concluiu que tais contribuições devem incidir sobre o
resultado da atividade empresarial, sendo consagrada a sinonímia
"faturamento/receita bruta".
II - De acordo com o quanto decidido nos leading cases, faturamento é o
somatório dos ingressos decorrentes da exploração do objeto social da pessoa
jurídica, sendo rechaçada a ideia de que o conceito estaria limitado ao produto
da venda de mercadoria e/ou prestação de serviços. (...)
III - No Superior Tribunal de Justiça, a compreensão acerca daquilo que se
considera faturamento para fins de incidência de PIS e COFINS foi perfeitamente
incorporada na jurisprudência, conforme se verifica nos seguintes julgados: (...).
V - No caso em tela, as recorrentes são pessoas jurídicas atuantes no segmento
de seguros das mais variadas espécies. Por óbvio, as receitas auferidas com a
exploração desse negócio estão sujeitas à incidência do PIS e da COFINS. Ocorre
que as recorrentes se insurgem, nos presentes autos, especificamente com
relação à tributação dos rendimentos auferidos dos ativos garantidores atrelados
às reservas técnicas.
VI - As empresas seguradoras são equiparadas a instituições financeiras e, diante
da relevância de sua atuação empresarial no cenário econômico do Brasil, estão
sujeitas a um maior rigor legislativo e regulatório, de modo que a descrição do
objeto social não se resume àquela constante nos estatutos sociais. Não raro, as
companhias indicam em seus estatutos que a exploração da atividade no ramo de
seguros será realizada de acordo com as regras estabelecidas pela legislação
pertinente.
VII - A partir dessa característica especial e sensível das companhias seguradoras,
passou-se a adotar nos Tribunais Pátrios a expressão "objeto social legalmente
tipificado", a qual consiste na discriminação por lei das atividades compreendidas
na exploração do ramo de seguros, incluindo aquelas que possuem caráter
cogente. É dizer: o objeto social legalmente tipificado é aquele que abrange
obrigatoriamente todas as atividades correlacionadas à atividade empresarial.
VIII - O Decreto-Lei n. 73/1996, ao dispor sobre o Sistema Nacional de Seguros
Privados e regular as operações de seguros e resseguros, sob a perspectiva desse
objeto social legalmente tipificado, determina a obrigatoriedade do investimento
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000962/2005-39
17
do capital para a formação das chamadas "reservas técnicas" ou "reservas
obrigatórias".
IX - As operações financeiras destinadas à rentabilidade do capital auferido para
maior segurança das operações contratadas pelos clientes é uma das principais
atividades operacionais de uma companhia seguradora. Diante da importância
do investimento financeiro para a atuação dessas sociedades, a legislação
correlata impõe que a atividade empresarial típica compreenda o investimento
mínimo de capital relacionado às reservas técnicas, que nada mais são do que
parcelas deduzidas do lucro sujeitas obrigatoriamente à rentabilidade.
X - As receitas financeiras advindas dos investimentos das reservas técnicas são
receitas operacionais relacionadas ao conjunto de negócios ou operações das
empresas seguradoras no desempenho das atividades que lhe são próprias,
razão pela qual é mister que façam parte da base de cálculo do PIS e da COFINS,
nos termos dos arts. 2o e 3o, caput, da Lei n. 9.718, de 1998.
XI - Recurso especial improvido. (destaques nossos)
Referido julgamento do STJ encontra-se, desde agosto de 2024, suspenso por força
do julgamento ainda em andamento no STF do Tema 1.309.
O Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3) também já decidiu nesses termos,
verbis:
TRIBUTÁRIO. RESSEGURADORA. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. RESERVAS
TÉCNICAS. FATURAMENTO. ARTS. 2o E 3o, CAPUT E §§ 5o E 6o, DA LEI No 9.718/98.
INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Quanto ao tema em análise, o Supremo Tribunal Federal declarou
inconstitucional a base de cálculo das contribuições sociais PIS e COFINS trazida
pela Lei no 9.718/98, conforme julgados proferidos nos Recursos Extraordinários
357.950, 390.840, 358.273 e 346.084, afirmando que faturamento é somente a
venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços e não a
totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da
atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.
2. Por se sujeitarem a regramento próprio (arts. 2o e 3o, caput e §§ 5o e 6o, da Lei
no 9.718/98), as seguradoras (e as resseguradoras, a quem se aplicam as mesmas
regras tributárias) não se beneficiaram da declaração de inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, pelo Supremo Tribunal Federal.
3. Com efeito, para as seguradoras (ou resseguradoras) a base de cálculo do PIS e
da COFINS continuou sendo o faturamento (art. 2o), assim entendido como "a
receita bruta da pessoa jurídica" (caput, art. 3o), com as exclusões contidas nos §§
5o e 6o do artigo 3o da Lei no 9.718/98.
4. Ademais, o critério definidor da base de incidência do PIS e da COFINS como o
resultado econômico da atividade empresarial vinculada aos seus objetivos sociais
não foi alterado com a declaração de inconstitucionalidade supracitada.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000962/2005-39
18
5. A esse respeito, o Ministro Cezar Peluso, no julgamento do RE 400.479-AgR/RJ,
de sua relatoria, assim se manifestou: “Seja qual for a classificação que se dê às
receitas oriundas dos contratos de seguro, denominadas prêmios, o certo é que
tal não implica na sua exclusão da base de incidência das contribuições para o PIS
e COFINS, mormente após a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o
da Lei no 9.718/98 dada pelo Plenário do STF. É que, (...), o conceito de receita
bruta sujeita à exação tributária em comento envolve, não só aquela decorrente
da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais.”.
6. Ressalte-se que no referido julgamento não se firmou entendimento sobre a
definição das reservas técnicas como elementos não integrantes do faturamento.
Apenas houve manifestação individual dos Ministros Dias Toffoli e Roberto
Barroso sobre esse assunto. Na oportunidade, o Min. Edson Fachin considerou
que a análise da referida controvérsia não teria sido objeto do feito originário e a
discussão pela Corte Suprema representaria verdadeiro julgamento extra petita.
Desta feita, denota-se que tais posicionamentos dos Ministros não refletem o
entendimento do plenário do STF ou mesmo de algum dos seus órgãos
fracionários. Sobre o tema, a Segunda Turma do STJ proferiu acórdão, no qual,
reitera que as reservas técnicas integram o faturamento das empresas
seguradoras (e, em consequência, das resseguradoras).
7. Ainda sobre a discussão dos autos, com a edição da Lei no 12.973/2014, que
alterou o artigo 3o da Lei no 9.718/98, o conceito de faturamento foi ampliado,
nos mesmos moldes adotados pela legislação de regência do imposto de renda.
8. Em acréscimo, observa-se que a aplicação financeira de valores pelas
seguradoras e resseguradoras, para fim de constituição de reservas técnicas à
garantia de suas obrigações, é investimento compulsório, determinado pela
legislação de regência da matéria, nos termos do Decreto-Lei 73/1966.
9. Destarte, o estabelecimento de reserva técnica é atividade típica da
seguradora (ou resseguradora), receita que se afigura de cunho operacional,
representando atividade inerente ao seu exercício empresarial.
10. Assim, a incidência das contribuições ao PIS e à COFINS sobre as receitas
financeiras decorrentes do investimento das reservas técnicas é legítima, eis que
tais valores resultam da atividade empresarial típica da seguradora (ou
resseguradora), por se tratar de requisito para sua operacionalidade, integrando,
portanto, o seu faturamento.
11. Apelação não provida. (5023007-41.2023.4.03.6100 - ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL
- 3a Turma - Relator(a): Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR -
Julgamento: 03/09/2024)
[...]
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PIS E COFINS. LEI No 9.718/98. SEGURADORA.
ART. 22, § 1o, LEI 8.212/91. BASE DE CÁLCULO. ATIVOS GARANTIDORES DE
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000962/2005-39
19
RESERVA TÉCNICA. RECEITA BRUTA OPERACIONAL. INCIDÊNCIA. SOLUÇÃO DE
CONSULTA No 91 DA SRF EM SÃO PAULO.
1. Em relação à aplicação da Lei no 9.718/98 às empresas de seguros privados,
como é o caso da impetrante, o C. STF manteve incólume o caput do art. 3o, nos
termos do RE 357.950.
2. Em suma, as seguradoras não são beneficiadas pela declaração de
inconstitucionalidade do parágrafo 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, pelo Supremo
Tribunal Federal, por se sujeitarem a regramento próprio (arts. 2o e 3o, caput e
parágrafos 5o e 6o, da Lei 9.718/98).
3. Especificamente no caso de empresas de seguros privados, cumpre ressaltar,
que a própria Lei no 9.718/98, em seu art. 3o, § 6o, II, prevê quais são as deduções
e exclusões possíveis na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, a
saber: o valor referente às indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de cosseguro e
resseguro, salvados e outros ressarcimentos.
4. Na hipótese dos autos, a incidência das contribuições ao PIS e à Cofins sobre
as receitas financeiras oriundas dos Ativos Garantidores de Reservas Técnicas é
medida que se impõe, pois tais valores resultam da atividade empresarial típica
da seguradora, resultantes de parte dos prêmios captados de seus clientes e
investidos no mercado financeiro, integrando, desta feita, o seu faturamento.
5. Tal entendimento restou consignado na Solução de Consulta no 91, publicada
pela Superintendência da Receita Federal em São Paulo, segundo a qual as
receitas de seguradoras geradas com a aplicação de valores reservados ao
pagamento de sinistros são tributadas pelo PIS e pela Cofins.
6. Segundo interpretação dada pela Receita Federal, o rendimento proveniente
das reservas técnicas é resultado de uma obrigação inerente ao negócio das
seguradoras e, portanto, faz parte das receitas operacionais, sobre as quais incide
PIS e Cofins. (AMS 00195390920134036100, Desembargadora Federal Consuelo
Yoshida, 6a Turma do TRF3 – g.n.)
Alinhando-se ao entendimento presente no REsp 2.052.215 e na jurisprudência do
TRF3, vota-se neste item no sentido de se manter a parcela do lançamento relativa às receitas
financeiras decorrentes da aplicação das reservas técnicas, da mesma forma adotada em parte
relevante por turmas julgadoras do CARF, conforme ementas a seguir transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
SEGURADORAS. § 1o DO ART. 3o DA LEI 9.718/98. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. APLICABILIDADE E ALCANCE.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000962/2005-39
20
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98 não
alcança as receitas operacionais das instituições financeiras/seguradoras. As
receitas oriundas da atividade operacional (receitas financeiras) compõem o
faturamento das instituições financeiras nos termos do art. 2o e do caput do art.
3o da Lei 9.718/98 e há incidência da contribuição COFINS sobre este tipo de
receita, pois estas receitas são decorrentes do exercício de suas atividades
empresariais.
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. SEGURADORAS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras integram a base de cálculo da contribuição para o
PIS/COFINS, quando decorrentes de seus investimentos compulsórios por
disposição legal, ou seja, quando originados das reservas técnicas, fundos
especiais e provisões, além das reservas e fundos determinados em leis especiais,
constituídos, na dicção do Decreto-Lei no73, de 1966, para garantia de todas as
suas obrigações porque integram o conjunto dos negócios ou operações
desenvolvidas por essas empresas no desempenho de suas atividades econômicas
peculiares. (Acórdão 3301-014.026, rel. Juciléia de Souza Lima, j. 17/04/2024 –
g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 13/10/2000
(...)
SEGURADORAS. ATIVIDADES TÍPICAS. CONCEITO DE RECEITA E FATURAMENTO.
São devidas a contribuição ao PIS e a COFINS pelas empresas seguradoras e
resseguradoras sobre as receitas decorrentes das aplicações financeiras
compulsórias de valores de reservas técnicas, fundos e/ou garantia de provisões
técnicas, uma vez que tais valores resultam das operações desenvolvidas no
desempenho da atividade econômica destas empresas e integram o seu
faturamento. (Acórdão 3402-009.926, red. Lázaro Antônio Souza Soares, j.
29/09/2022 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada
faturamento para fins de incidência da Cofins, mas apenas aquelas vinculadas à
atividade mercantil típica da empresa.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000962/2005-39
21
As receitas financeiras integram a base de cálculo da contribuição quando
decorrentes de seus investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja,
quando originados das reserva técnicas, fundos especiais e provisões, além das
reservas e fundos determinados em leis especiais, constituídos, na dicção do
Decreto-lei no 73/66, para garantia de todas as suas obrigações, porque integram
o conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas por essas empresas no
desempenho de suas atividades econômicas peculiares. (Acórdão 9303-012.763,
rel. Rodrigo da Costa Pôssas, j. 10/12/2021 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 31/05/2012 a 24/04/2013
REGIME CUMULATIVO. PIS/COFINS. SEGURADORAS. RECEITAS. INVESTIMENTOS
COMPULSÓRIOS. RESERVAS TÉCNICAS. INCIDÊNCIA.
Integram a base de cálculo de PIS/Cofins no regime cumulativo as receitas
auferidas pelas seguradoras em investimentos compulsórios dos recursos das
reservas técnicas, nos termos do Decreto-Lei no 73/66.
A realização desses investimentos compulsórios, tipificada como inerente ao
desenvolvimento do objeto social das seguradoras, inclui-se no conceito de
faturamento, assim entendido como a soma das receitas oriundas do exercício da
atividade empresarial da pessoa jurídica. (Acórdão 3402-006.805, red. Maria
Aparecida Martins de Paula, j. 21/08/2019 – g.n.)
[...]
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2010
RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada
faturamento para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas apenas
aquelas vinculadas à atividade mercantil típica da empresa.
As receitas financeiras integram a base de cálculo da Cofins, quando decorrentes
de seus investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja, quando
originados das reserva técnicas, fundos especiais e provisões, além das reservas e
fundos determinados em leis especiais constituídos, na dicção do Decreto-Lei
no73, de 1966, para garantia de todas as suas obrigações, porque integram o
conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas por essas empresas no
desempenho de suas atividades econômicas peculiares. (Acórdão 9303-003.863,
rel. Valcir Gassen, j. 18/05/2016 – g.n.)
[...]
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000962/2005-39
22
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998,
firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada
faturamento para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas aquelas
vinculadas à atividade mercantil típica da empresa. As receitas financeiras
integram a base de cálculo do PIS e da Cofins, quando decorrentes de seus
investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja, quando originados das
reserva técnicas, fundos especiais e provisões, além das reservas e fundos
determinados em leis especiais constituídos, na dicção do Decreto-Lei no73, de
1966, para garantia de todas as suas obrigações, porque integram o conjunto dos
negócios ou operações desenvolvidas por essas empresas no desempenho de
suas atividades econômicas peculiares. (Acórdão 9303-013.012, red. Valcir
Gassen, j. 16/03/2022 – g.n.)
Das decisões administrativas e judiciais acima referenciadas, extraem-se as
seguintes conclusões:
a) o faturamento é o produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou
seja, abrange as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades;
b) faturamento é o somatório dos ingressos decorrentes da exploração do objeto
social da pessoa jurídica, sendo rechaçada a ideia de que o conceito estaria limitado ao produto da
venda de mercadorias e/ou prestação de serviços;
c) as receitas financeiras advindas dos investimentos das reservas técnicas são
receitas operacionais relacionadas ao conjunto de negócios ou operações das empresas
seguradoras no desempenho das atividades que lhe são próprias, razão pela qual é mister que
façam parte da base de cálculo do PIS e da Cofins, nos termos dos arts. 2o e 3o, caput, da Lei n.
9.718, de 1998.
Assim, alinhando-se ao entendimento de que a aplicação dos recursos das reservas
técnicas são, por expressa previsão do Decreto-Lei no 73 de 19665 e da Lei Complementar no 126
de 2007, atividades típicas, habituais e exclusivas das sociedades seguradoras, mantém-se a
autuação sob comento.
Em relação às demais receitas financeiras auferidas pelo Recorrente, conclui-se, nos
mesmos termos consignados pela fiscalização, no sentido de que “as receitas financeiras
decorrentes da aplicação dos valores recebidos a título de prêmios enquanto estes não são

5 Art 29. Os investimentos compulsórios das Sociedades Seguradoras obedecerão a critérios que garantam
remuneração adequada, segurança e liquidez. (...)
Art 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações, as Sociedades Seguradoras constituirão reservas técnicas, fundos
especiais e provisões, de conformidade com os critérios fixados pelo CNSP, além das reservas e fundos determinados
em leis especiais.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000962/2005-39
23
liberados para eventuais indenizações de sinistros fazem parte do faturamento das empresas de
seguros privados”, conforme já decidiu recentemente esta turma julgadora no acórdão 3201-
012.750, de 24/11/2025, verbis:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2007
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECEITAS FINANCEIRAS.
A declaração de inconstitucionalidade pelo STF do §1o do art. 3o da Lei no 9.718,
de 1998, não se aplica às receitas financeiras auferidas por uma instituição
financeira e equiparadas quando decorrentes da sua atividade principal.
SOCIEDADES
SEGURADORAS.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
ATIVIDADES
OPERACIONAIS TÍPICAS.
As receitas financeiras das sociedades seguradoras que sejam ingressos
decorrentes de suas atividades operacionais típicas compõem o seu
faturamento e sujeitam-se à incidência da Cofins. (g.n.)
A 3a Turma da Câmara Superior de Recurso Fiscais (CSRF) também decidiu no
mesmo sentido, verbis:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada
faturamento para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas aquelas
vinculadas à atividade mercantil típica da empresa. As receitas financeiras
integram a base de cálculo da Cofins, quando decorrentes de seus investimentos
compulsórios por disposição legal, ou seja, quando originados das “reserva
técnicas, fundos especiais e provisões”, “além das reservas e fundos
determinados em leis especiais”, constituídos, na dicção do Decreto-Lei no 73, de
1966, “para garantia de todas as suas obrigações”, porque integram o conjunto
dos negócios ou operações desenvolvidas por essas empresas no desempenho de
suas atividades econômicas peculiares. (Acórdão 9303-016.995, de 23/10/2025)
Na mesma linha em decisão recente unânime:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2012
REGIME CUMULATIVO. SEGURADORAS. RECEITAS FINANCEIRAS. RESERVAS
TÉCNICAS. RECEITA OPERACIONAL.
As receitas financeiras decorrentes das aplicações das reservas técnicas das
empresas seguradoras são receitas operacionais e compõem a base de cálculo da
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000962/2005-39
24
COFINS, pois estão relacionadas ao conjunto de negócios ou operações das
empresas seguradoras no desempenho das atividades que lhe são próprias.
REGIME CUMULATIVO. SEGURADORAS. RECEITAS FINANCEIRAS. CONCESSÃO DE
EMPRÉSTIMOS. RECEITA OPERACIONAL.
As receitas financeiras decorrentes de juros sobre a concessão de empréstimos
são receitas operacionais e compõem a base de cálculo da COFINS, pois estão
relacionadas ao conjunto de negócios ou operações das empresas seguradoras
no desempenho das atividades que lhe são próprias.
REGIME CUMULATIVO. SEGURADORAS. PRÊMIOS DE SEGURO. PAGAMENTO EM
ATRASO. JUROS. NATUREZA MORATÓRIA. RECEITA OPERACIONAL.
Os juros moratórios decorrentes de obrigações contratuais em atraso
caracterizam receita bruta operacional e, portanto, compõem a base de cálculo
da COFINS cumulativa.
REGIME CUMULATIVO. SEGURADORAS. PRÊMIO DE SEGURO. ADICIONAL DE
FRACIONAMENTO (VALOR PARCELADO). RECEITA OPERACIONAL.
A diferença entre o valor do prêmio pago de forma parcelada em relação ao
valor à vista (adicional de fracionamento) é receita operacional da recorrente e
deve compor a base de cálculo da COFINS. (Acórdão 3202-002.987, de
14/10/2025)
Portanto, conclui-se pela incidência das contribuições PIS/Cofins sobre as rendas de
prêmios e sobre as receitas financeiras auferidas pelas seguradoras em decorrência da aplicação
dos recursos decorrentes de suas atividades típicas (prêmios, juros, empréstimos, reservas
técnicas etc.).
Diante do exposto, vota-se por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, por
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 515
DF CARF MF
Original